Tribunal: TJPA
Processo: 0800751-30.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800751-30.2021.8.14.0073

APELANTE: J ROCHA DA SILVA COMERCIO E SERVICOS

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO VERBAL COM O PODER PÚBLICO. COBRANÇA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por J R Rocha da Silva Comércio e Serviços contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores decorrentes da suposta prestação de serviços funerários, contratados verbalmente com o Município de Alenquer-PA durante a pandemia da COVID-19. O autor alega que realizou serviços funerários de maio a julho de 2021, tendo emitido notas fiscais no valor total de R$ 18.600,00. Argumenta que a municipalidade reconheceu o débito em audiência de conciliação e que não apresentou contestação. Requer o reconhecimento da dívida com base em provas documentais e na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível reconhecer judicialmente a obrigação de pagamento por serviços funerários supostamente prestados à Administração Pública com base apenas em notas fiscais desacompanhadas de comprovação de efetiva entrega dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico exige que a parte autora comprove o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

A emissão de notas fiscais, desacompanhada de outros elementos probatórios, como ordens de serviço, recibos de entrega ou confirmação de execução por parte da Administração, não constitui prova suficiente da prestação dos serviços.

Não há nos autos comprovação documental hábil da entrega dos serviços funerários mencionados, nem previsão normativa específica que excepcione a forma regular de contratação pública no caso analisado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de prova do recebimento do objeto contratado quando ausente formalização por escrito, sendo inadmissível presumir-se a prestação com base apenas em documentos unilaterais como notas fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por serviços supostamente prestados à Administração Pública exige prova cabal da efetiva prestação, sendo insuficiente a mera juntada de notas fiscais não acompanhadas de documentos que comprovem o recebimento dos serviços.

A ausência de formalização contratual escrita e de documentação comprobatória inviabiliza o reconhecimento judicial de obrigação de pagamento pela Administração, ainda que haja alegação de contratação verbal e de acordo extrajudicial não cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Narcimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação,mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 04.08.2025 até 11.08.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por J R ROCHA DA SILVA contra PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER-PA, com o objetivo de obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços funerários realizados por contrato verbal com a administração pública durante a pandemia da COVID-19.

Alega a parte autora que atua no ramo de serviços funerários e somatoconservação, realizando também o traslado de corpos entre municípios, e que, entre os meses de maio a julho de 2021, foi contratada verbalmente pela Prefeitura Municipal de Alenquer-PA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para prestação de serviços funerários a vítimas da COVID-19. Em suas palavras, “o crédito aqui mencionado foi configurado exclusivamente através dos serviços prestados entre os meses de Maio a Julho de 2021 [...]. Cabe mencionar que os débitos foram comprovados pelas notas fiscais emitidas anexadas aos autos do processo em epígrafe” [Num. 22858623 - Pág. 2].

Aduz que o valor devido, até 21 de outubro de 2021, correspondia a R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), e que, apesar da existência de um acordo extrajudicial informado em audiência de conciliação realizada em 10 de março de 2023, a parte ré não teria cumprido com o prometido, sob o argumento de que aguardava apenas a assinatura do prefeito, o que não ocorreu dentro do prazo estabelecido.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a prestação de serviços foi efetivamente realizada, sendo acompanhada da emissão de notas fiscais e de comprovantes anexados aos autos.

Alega ainda que a administração municipal, tanto antes quanto depois do período em questão, continuou contratando seus serviços, inclusive por meio de pagamento à vista.

Sustenta que a conduta do município caracteriza-se como enriquecimento ilícito, ao se beneficiar de serviços prestados sem o devido pagamento, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Enfatiza que o próprio município reconheceu o débito durante audiência de conciliação e que, inclusive, não apresentou manifestação contrária ou contestação aos fatos narrados.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido para que a sentença seja reformada e o pedido inicial da ação de cobrança seja acolhido, reconhecendo-se o dever da parte ré de quitar o valor devido à apelante pelos serviços funerários prestados verbalmente e já reconhecidos pelas provas documentais acostadas aos autos e pela conduta da própria Administração Pública [Num. 22858623 - Pág. 7].

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

Apesar da apelante alegar a existência de contrato verbal firmado com o Município apelado, não logrou êxito em comprovar sua assertiva, pois apresentou apenas notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega dos serviços e/ou mercadorias que teriam sido entregues, ou seja: não há documento hábil a comprovar o recebimento dos serviços, muito menos há outros documentos que possam suprir a ausência e/ou norma regulamentando a referida prestação de serviço.

É verdade que a pandemia de Covid 19 ocasionou muito óbitos e correspondentes funerais, mas a apelada cabe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie, pois apresentou notas fiscais desacompanhadas de outros documentos.

Neste sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, quando não há comprovantes de entrega de mercadorias e divergência em relação ao recebimento da mercadoria,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

An
te o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

Belém, 11/08/2025